Tribunal: TJSP
Processo: 2272003-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de Instrumento – Cobrança – cumprimento de sentença – Insurgência contra despacho do juízo, desprovido de conteúdo decisório – Decisão irrecorrível – Inteligência do art. 1.001 do CPC - Recurso não conhecido.